Tribunal: TJPA
Processo: 0810906-78.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810906-78.2021.8.14.0401

APELANTE: FABIO DOS SANTOS BAHIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA.
Incabível a absolvição pelo crime de roubo, pois o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante.
O depoimento da vítima e das testemunhas compromissadas (policiais militares) na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade, são uníssonos e estão em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida.

2. PEDIDO ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA.
INCABÍVEL
.
A pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP, não havendo previsão legal para sua exclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por

FÁBIO DOS SANTOS BAIA, contra a r. decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática dos delitos tipificados no artigo 158, §3º, do Código Penal em relação a vítima WILLIAMS TIAGO FARIAS PINHEIRO e no artigo 157, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, em relação a vítima ALMIR COELHO DA SILVA, na forma do artigo 69, do Código Penal, a pena em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 26 ( vinte e seis) dias-multa.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte,
verbis
:

“no semáforo da Av. Pedro Alvares Cabral esquina com a Passagem das Flores, a vítima, WILLIAMS TIAGO FARIAS PINHEIRO, conduzia seu automóvel, quando foi abordado por 04 indivíduos armados, dentre eles o Denunciado FABIO DOS SANTOS BAHIA, os quais anunciaram o assalto, adentraram no automóvel e ordenaram que ele dirigisse pelas ruas da cidade, com o objetivo de subtrair outro veículo que seria utilizado por eles na prática de novos roubos. No momento em que se deslocavam pela Travessa Curuçá, entre Rua Cel. Luís Bentes e Rua Rosa Moreira, no bairro do Telegrafo, avistaram a segunda vítima, o subtenente da reserva, ALMIR COELHO DA SILVA, estacionando seu automóvel.

Incontinenti, desceram do veículo de WILLIAMS e abordaram a vítima ALMIR mediante uso de arma de fogo e proferiram o seguinte: “PERDEU, PERDEU”.!!! Ocorre que, no momento da abordagem feita pelo Denunciado e seus comparsas, a vítima ALMIR DA SILVA que portava sua arma de fogo PISTOLA TAURUS CALIBRE .40, SERIE SAU07079, reagiu à ação delituosa e efetuou disparos na direção deles. Na ocasião, os disparos atingiram o comparsa DENILSON OLIVEIRA MONTEIRO, que morreu no local do crime e o ora denunciado, FABIO DOS SANTOS BAHIA, que também foi atingido e socorrido por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência e Emergência -SAMU.

Os outros dois indivíduos não identificados empreenderam fuga do local (ID 30599987).”

A denúncia foi recebida (ID 30629045) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados.

Inconformado com o
decisum
condenatório, o apelante apresentou recurso de apelação requerendo, no mérito a absolvição, diante da ausência de provas dos delitos de extorsão e de roubo qualificado, além da isenção do pagamento de multa (ID 9198932).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 9198937).

O
Ministério Público
de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luis Cesar Tavares Bibas, que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 9784118).

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

1. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

No mérito, a defesa objetiva a absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
, ante a insuficiência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva, quanto aos crimes de extorsão e roubo.

Conforme consta na denúncia, no dia 12/07/2021, por volta das 21hs, no semáforo da Av. Pedro Alvares Cabral esquina com a Passagem das Flores, a vítima, WILLIAMS TIAGO FARIAS PINHEIRO, conduzia seu automóvel, quando foi abordado por 04 indivíduos armados, dentre eles o apelante FABIO DOS SANTOS BAHIA, os quais anunciaram o assalto, adentraram no automóvel e ordenaram que ele dirigisse pelas ruas da cidade, com o objetivo de subtrair outro veículo que seria utilizado por eles na prática de novos roubos. No momento em que se deslocavam pela Travessa Curuçá, entre Rua Cel. Luís Bentes e Rua Rosa Moreira, no bairro do Telegrafo, avistaram a segunda vítima, o subtenente da reserva, ALMIR COELHO DA SILVA, estacionando seu automóvel.

Ato contínuo, desceram do veículo de WILLIAMS e abordaram a vítima ALMIR mediante uso de arma de fogo e proferiram o seguinte: “PERDEU, PERDEU”.!!! Ocorre que, no momento da abordagem feita pelo apelante e seus comparsas, a vítima ALMIR DA SILVA que portava sua arma de fogo PISTOLA TAURUS CALIBRE .40, SERIE SAU07079, reagiu à ação delituosa e efetuou disparos na direção deles.

Os referidos disparos atingiram o comparsa DENILSON OLIVEIRA MONTEIRO, que morreu no local do crime e o ora apelante, FABIO DOS SANTOS BAHIA, que também foi atingido e socorrido por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência e Emergência -SAMU. Os outros dois indivíduos não identificados empreenderam fuga do local.

Destaco que a materialidade e autoria delitiva restam configuradas através do
Auto de Exibição e Apreensão, ID. 9198736 - Pág. 5 e 6 e Termo de declarações 9198735 - Pág. 14 e 15. Soma-se ao depoimento da vítima e testemunhas que confirmaram a ação delituosa em juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos da sentença de ID 9198901):

“No decorrer da audiência de instrução a vítima,
ALMIR COELHO DA SILVA
, narrou e forma pormenorizada a dinâmica do crime. Informou que no dia dos fatos estacionava seu veículo na garagem no interior de sua residência, momento em
que foi surpreendido por três homens, que adentraram no local, sendo que o acusado FABIO se posicionou do lado do motorista/vítima e apontou-lhe uma arma de fogo.
Em decorrência dessa abordagem, para repelir a agressão injusta ocasionada pelos agentes, a vítima sacou sua arma de fogo e efetuou disparos, atingindo dois dos assaltantes. Outrossim, justificou que os disparos de arma de fogo foram efetuados realizados de dentro do seu veículo e com essa reação legítima impediu que os agentes do crime consumassem o delito de roubo.

A testemunha
WILLIAMS TIAGO FARIAS PINHEIRO
,
também vítima dos assaltantes
, afirmou que trafegava pela Avenida Pedro Álvares Cabral e parou no semáforo que sinalizou para cor vermelha, da Avenida, esquina com a Passagem das Flores.
Nesse momento, foi abordado pelo acusado FABIO, o qual, mediante grave ameaça com o uso de uma arma de fogo, exigiu que abrisse o veículo, o que de fato ocorreu e logo em seguida chamou seus comparsas. Assim, o acusado e os três comparas exigiram da vítima que dirigisse pelas ruas da cidade, momento em que, na Travessa Curuçá, os agentes avistaram a vítima ALMIR, que estava adentrando de carro na garagem da sua residência.
Com isso, os agentes do crime desceram do veículo da vítima para abordar ALMIR, ocasião em que WILLIAMS acelerou o carro e fugiu do local. Quando já estava acerca de duas ruas da casa da vítima ALMIR, escutou o barulho dos disparos de arma de fogo. Afirmou ainda, que na Delegacia de Polícia a autoridade policial lhe mostrou uma foto do acusado e de seus comparsas no celular e ele os reconheceu como autores do crime.

Os policiais militares
SILVIO JOSÉ BORGES GONÇALVES, MARIO PINHEIRO MODESTO FILHO e EDUARDO RIBEIRO BARATA foram unânimes em afirmar que no dia dos fatos realizavam ronda ostensiva pelo Bairro Telégrafo, ocasião em que um transeunte os informou que havia escutado diversos disparos realizados por arma de fogo
. Assim, dirigiram-se até a rua Cel. Luis Bentes , local
onde se depararam com dois indivíduos, um, DENILSON OLIVEIRA MONTEIRO já estava sem vida e o outro lesionado, o acusado FABIO DOS SANTOS que foi encaminhado, por uma ambulância, ao Hospital Metropolitano.
Além do mais, informaram que a vítima ALMIR estava presente no local e se identificou como subtenente da polícia militar.
Informaram que fizeram o acompanhamento do acusado até o Hospital Metropolitano
e não o conduziram para a Delegacia de Polícia posteriormente.

Além do mais, o policial
MARIO MODESTO no decorrer da audiência de instrução reconheceu o acusado como sendo o indivíduo que estava lesionado no momento em que chegaram à casa da vítima ALMIR, bem como, informou que foi apreendido na posse deles um simulacro de arma de fogo
.”
(negritei).

Assim, em que pesem os argumentos recursais, não há como prosperar as alegações, eis que completamente divorciadas do contexto probatório,
não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que o insurgente praticou o delito a que fora condenado.

Por outro lado, o depoimento de ambas as vítima são seguros e lineares no sentido de que o apelante foi autor do delito, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do agressor.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, as palavras das vítimas Willians Tiago Farias Pinheiro e Almir Coelho da Silva não estão isoladas no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente das testemunhas (policiais militares) sendo uníssonas no sentido de atribuir
à prática dos crimes de roubo e de extorsão ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime

TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2018.

“APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO - CONDENACÃO - POSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INDICIARIA CORROBORADA POR AUTO DE CORPO DE DELITO E EM CONSONANCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENACÃO QUE SE IMPÕE. O delito de extorsão exige, para sua caracterização, que o agente use de violência ou grave ameaça com o fim de obter indevida vantagem econômica, fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Comprovadas autoria e materialidade do crime de extorsão pela palavra da vítima na fase indiciária. corroborada por Auto de Corpo de Delito atestando as lesões sofridas, bem como por outros elementos de prova colhidos em juízo. impõe-se a condenação.” (TJMG - 1.0518.17.012765-9/001, Rei. Desembargador Doorgal Borges de Andrada, Julgado em 16/10/2019, Publicado em 23/10/2019).

Destaco que os depoimentos dos policiais militares, na condição de agentes públicos, são revestidos de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Sobre a matéria colaciono julgados:

APELAÇÃO PENAL.
ROUBO
MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de
roubo
majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase
inquisitiva
, corroborada pelo
depoimento
, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.

AP
0001583-81.2014.8.14.0028 – Des. Rel. Milton Nobre – Julgado 07/03/2017.

Como bem delineado no parecer ministerial (ID 9832890),
verbis
:
“Na hipótese, as diversas provas somadas, formam um conjunto probatório seguro, apto para reconhecer o apelante como autor do crime de roubo descrito na denúncia, não havendo que se falar em ausência de provas à amparar tese de negativa de autoria. Ademais, nos crimes contra o patrimônio, o entendimento jurisprudencial é pacífico em valorar a palavra da vítima como prova cabal sobre a responsabilidade penal do réu.”

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

2. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA:

A defesa, objetiva, ainda, a isenção da pena de multa, a qual foi fixada em 26 (vinte e seis) dias-multa.

Em que pesem os argumentos recursais, não há como prosperar o pedido, na medida em que a mesma guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal.

No mais, não há previsão legal para dispensa da pena de multa pois
tanto o artigo 157, como o artigo 158, ambos do Código Penal a preveem como penalidade, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento ao recurso e mantenho todas as disposições da sentença apelada.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/08/2022